Tribunal: TJPA
Processo: 0807995-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807995-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO & CIA LTDA, EM RECUPERAO JUDICIAL, FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA, MARCOS MARCELINO S/A, EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: JOSE RIVALDO MONTORIL, ANA LUCIA BRITO DO ROSARIO, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, DELIO PAIVA ADVOCACIA EMPRESARIAL S/S - EPP, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MASSOUD & BEMBOM ADVOCACIA S/S - ME, PIERRE LEOCADIO KUHNEN, ALEXANDRE MENA CAVALCANTE, MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. INABILITAÇÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGALIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sociedades empresárias em recuperação judicial contra decisão que determinou a inabilitação de seus sócios para o exercício da atividade empresarial, com base em sentença de falência de pessoa jurídica diversa, e suscitou manifestação das partes sobre a possibilidade de extinção da recuperação judicial, mesmo após a homologação do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inabilitação dos sócios de sociedade empresária limitada pode decorrer automaticamente da sentença de falência da pessoa jurídica; e (ii) determinar se a referida decisão judicial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de procedimento próprio para apuração de responsabilidade dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inabilitação para o exercício de atividade empresarial, prevista no art. 102 da Lei nº 11.101/2005, recai exclusivamente sobre o falido, ou seja, o devedor pessoa jurídica ou empresário individual, não alcançando automaticamente os sócios de sociedade empresária limitada.

4. A responsabilização pessoal dos sócios, nos termos do art. 82 da mesma lei, exige a instauração de procedimento específico no juízo falimentar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

5. A extrapolação interpretativa do juízo de origem, ao impor sanção pessoal aos sócios sem a devida apuração judicial, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que os efeitos da falência não se estendem automaticamente aos sócios, especialmente em sociedades por responsabilidade limitada.

7. A utilização do art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.795/2008 para justificar a inabilitação dos sócios é indevida, pois a responsabilidade ali prevista se limita ao âmbito das relações com os consorciados e não autoriza generalização para o regime falimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inabilitação para o exercício de atividade empresarial prevista no art. 102 da Lei nº 11.101/2005 aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica falida, não alcançando automaticamente os seus sócios.

2. A extensão dos efeitos da falência aos sócios de sociedade empresária limitada depende de prévia apuração de responsabilidade pessoal, mediante processo específico no juízo falimentar, conforme art. 82 da LREF.

3. A imposição de inabilitação aos sócios sem procedimento próprio viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 1.022; 1.024, §4º; 133; 224, §3º; Lei nº 11.101/2005, arts. 1º, 82, 82-A e 102; Lei nº 11.795/2008, art. 5º, § 2º; CC/2002, arts. 49-A, 1.024 e 1.052.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1833445/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1868007/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.03.2023; TJ-PA, AI nº 0803620-25.2020.8.14.0000, Rel. Desembargadora, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807995-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA e OUTROS

AGRAVADO: JOSÉ RIVALDO MONTORIL e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS MARCELINO & CIA LTDA, FAZENDAS CAMPO DE BOI LTDA, MARCOS MARCELINO S/A, contra decisão proferida e mantida após pedido de reconsideração pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA (ID nº 3445438; e ID nº 3445440) que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Proc. nº 0013649-96.2013.8.14.0006) proposta pelos ora Agravantes, baseado em decisão nos autos de ação de Autofalência (processo nº 0007869-15.2012.8.14.0006), chamou o feito à ordem nestes termos “chamo o feito a ordem, pois os administradores das empresas recuperandas estão inabilitados para a atividade empresarial”, determinando, em suma, a escolha de novo administrador das empresas recuperandas pelos seus sócios e posterior habilitação nos autos da recuperação judicial; que a Fazenda Nacional, o Ministério Publico o administrador judicial e os demais credores interessados se manifestassem no prazo de 10 (dez) dias sobre a possibilidade de revogar a decisão que recebeu a petição inicial e deferiu o processamento da recuperação judicial e extinção do processo, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial; e, ainda, a manifestação do Ministério Público sobre a ocorrência do crime previsto no art. 176 da lei 11.101/2005, qual seja, exercício ilegal de atividade.

Aduzem os Agravantes, em síntese, a distribuição por prevenção dos presentes autos ao recurso de Agravo de Instrumento (processo nº 0803620-25.2020.8.14.0000), posto tratarem sobre o mesmo tema (inabilitação de sócios em face de sentença de falência), em que pese a hipótese não atrair a conexão, de as ações não serem iguais, devem ser reunidas para julgamento conjunto evitando risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, fundamentando suas razões no artigo art. 116 do Regimento Interno do E. TJE/PA e o art. 55, § 3º do Código de Processo Civil.

No mérito, alegam que em 13/06/2013 o Juízo da 10ª Vara Cível de Ananindeua/PA decretou a FALÊNCIA da sociedade empresária Marcos Marcelino Administradora de Consórcios Ltda, nos autos da ação de Autofalência (Processo nº 0007869-15.2012.8.14.0006), decidindo na forma da lei, nestes termos, “Determinar à JUCEPA que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei”. Sendo essa determinação do Juízo no sentido de inabilitar o DEVEDOR, ou seja, a PESSOA JURÍDICA e não, por óbvio, os seus administradores ou sócios que não tem nenhuma responsabilidade na falência conforme preceitua o art. 1.052 do Código Civil.

Posteriormente, em outubro de 2013, as empresas MARCOS MARCELINO S/A, MARCOS MARCELINO & CIA LTDA e FAZENDA CAMPO DE BOI LTDA, ora Agravantes, ingressaram no Judiciário com ação de Recuperação Judicial (processo nº 0013649-96.2013.8.14.0006), tendo seu processamento deferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA.

No início de 2020, passado 07 (sete) anos da sentença nos autos da Autofalência (processo nº 0007869- 15.2012.8.14.0006), o Juízo Titular da 2º Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA determinou, com base na SENTENÇA do ano de 2013 e art. 102 da Lei Federal nº 11.101/2005, expedição de ofício à JUCEPA para que MARCELINO DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA (Agravantes) fossem inabilitados para toda e qualquer atividade empresarial, decisão ID nº 3445435.

Baseado no entendimento e decisão proferida na ação de Autofalência (processo nº 0007869- 15.2012.8.14.0006), decidiu nos autos da Recuperação Judicial (processo nº 0013649-96.2013.8.14.0006), dentre outros, “que as empresas em recuperação judicial não podem ficar sob a administração de Marcos Marcelino de Oliveira e Maria das Graças Franco Marcelino de Oliveira, por força da sentença que os inabilitou para o exercício da atividade empresarial, não podendo, dessa forma, exercer a administração das empresas recuperandas”; e, ainda, a escolha de novo administrador das empresas recuperandas pelos seus sócios e posterior habilitação nos autos da recuperação judicial; bem como que a Fazenda Nacional, o Ministério Publico o administrador judicial e os demais credores interessados se manifestassem no prazo de 10 (dez) dias sobre a possibilidade de revogar a decisão que recebeu a petição inicial e deferiu o processamento da recuperação judicial e extinção do processo, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial; e, ainda, a manifestação do Ministério Público sobre a ocorrência do crime previsto no art. 176 da lei 11.101/2005, qual seja, exercício ilegal de atividade.

Contra a decisão de inabilitação dos agravantes na ação de Autofalência (processo nº 0007869- 15.2012.8.14.0006) foi interposto Agravo de Instrumento (processo nº 0803620-25.2020.8.14.0000) cuja Relatoria coube ao Des. José Maria Teixeira do Rosário, que em decisão monocrática (ID nº 3034196), concedeu o efeito suspensivo ao recurso, por vislumbrar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ensejando em suspensão da decisão de primeiro grau, até ulterior deliberação, apenas no que tange a determinação da expedição de ofício à JUCEPA para inabilitação de MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA e de MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA para toda e qualquer atividade empresarial.

Desse modo, com base na suspensão da decisão de inabilitação dos Agravantes para toda e qualquer atividade empresarial, nos autos do Agravo de Instrumento (processo nº 0803620-25.2020.8.14.0000) interposto contra decisão proferida no Autofalência (processo nº 0007869-15.2012.8.14.0006), foi interposto nos autos da Recuperação Judicial (processo nº 0013649-96.2013.8.14.0006) pedido de reconsideração (ID nº 3445439), o qual foi indeferido, tendo o Juízo a quo mantido a decisão agravada em todos os seus termos. Portanto, o presente recurso combate tanto a primeira decisão proferida nos autos da recuperação judicial (ID nº 3445438), quanto essa nova decisão proferida após pedido de reconsideração (ID nº 3445440).

Asseveram a ausência de ilegalidade no exercício da atividade empresarial por parte dos sócios das empresas agravantes suscitando a correta aplicação dos arts. 82 e 102 da Lei Federal nº 11.101/2005 e do art. 5º, § 2º, da Lei Federal 11.795/2008, argumentando que o Juízo a quo se equivocou ao proferir a decisão entendendo que a responsabilidade dos sócios das sociedades limitadas administradoras de consórcios, é ILIMITADA e que, por isso, os sócios ficam INABILITADOS na decretação da falência juntamente com a pessoa jurídica, independentemente de qualquer ação de responsabilidade (art. 82 da Lei Federal nº 11.101/20053) ou da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC).

Com relação a responsabilidade dos sócios nas sociedades empresárias limitadas, invoca a aplicação dos arts. 49-A e 1.024 do Código Civil Brasileiro, portanto a empresa falida tem patrimônio próprio que não se confunde com o patrimônio de seus sócios. Frisa, ainda, ter a Lei da Liberdade Econômica (Lei Federal nº 13.874/2019) reforçado a personalização das sociedades empresárias, ao alterar o Código Civil Brasileiro e reafirmar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

Arrazoam que a decisão agravada ao determinar a intimação de todos os envolvidos para que se manifestem sobre a possibilidade de revogação da decisão que recebeu a petição inicial e deferiu o processamento da recuperação judicial, contraria o disposto no artigo 76 do CPC que leciona sobre possibilidade de sanar eventual irregularidade de incapacidade processual e representação das partes e caso efetivado o indeferimento da inicial, os credores trabalhistas e o administrador judicial teriam que devolver o que receberam, bem como se teria que devolver os valores das vendas aos respectivos compradores, o que seria inviável e traria um enorme prejuízo.

Salientam, ainda, a ocorrência do instituto da preclusão pro judicato e a aplicação do art. 505 do CPC, ao qual o juízo a quo está vinculado; a violação à decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vez que suspendeu a inabilitação dos agravantes, logo os sócios não estão inabilitados para prática empresarial e nem estavam à época do deferimento do processamento da recuperação judicial; e, ainda, para fins de prequestionamento, suscita as matérias e teses jurídicas debatidas no presente recurso, especificamente os dispositivos legais do art. 5º, LV da Constituição Federal; arts. 7º, 9º, 10º, 76 e 505 do Código de Processo Civil; arts. 49-A, 1.024 e 1.052 do Código Civil Brasileiro; arts. 82 e 102 da Lei Federal nº 11.101/2005 e; art. 5º, § 2º da Lei Federal nº 11.795/2008.

Por fim, sustentam a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso em tela e no mérito o provimento para reforma da decisão.

Juntou documentos de ID nº 3445427; ID nº 3445428; ID nº 3445429; ID nº 3445430; ID nº 3445431; ID nº 3445432; ID nº 3445433; ID nº 3445434; ID nº 3445435; ID nº 3445437; ID nº 3445438; ID nº 3445439; ID nº 3445440; ID nº 3445441; ID nº 3445443.

No Id. 3488886, a Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO concedeu efeito suspensivo ao ato recorrido.

Houve sucessivas redistribuições até chegar a minha relatoria.

Ao id. 23768940 não conheci do recurso ante a sua intempestividade. Transcrevo ementa do julgado (id. 23768940):

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INABILITOU SÓCIOS PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Marcelino & Cia Ltda, Fazendas Campo de Boi Ltda, e Marcos Marcelino S/A contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos de recuperação judicial, determinou a inabilitação dos sócios para a administração das empresas recuperandas e suscitou a manifestação de partes interessadas sobre a possibilidade de extinção do processo de recuperação judicial, mesmo após homologação do plano de recuperação. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o pedido de reconsideração apresentado pelos agravantes suspende ou interrompe o prazo recursal e se o recurso foi interposto tempestivamente. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais entende que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso cabível. 4. No caso, a decisão agravada foi publicada em 07 de abril de 2020, sendo o pedido de reconsideração protocolado em 21 de maio de 2020 e apreciado em 09 de julho de 2020. O agravo de instrumento foi interposto em 06 de agosto de 2020, fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC/2015. 5. O entendimento jurisprudencial reafirma a preclusão temporal, determinando que o prazo recursal conta-se da ciência da decisão principal, ainda que exista pedido de reconsideração. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido por intempestividade. 7. Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso deve ser contado da ciência da decisão atacada, independentemente de eventual pedido de reconsideração." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003, §5º; Lei nº 11.101/2005, art. 82. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RCD no MS 23382; TJ-PA, AI 08076166020228140000; TJ-RJ, AI 00000176520228190000.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCOS MARCELINO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS ao id. 24018808. Em suas razões apontam omissão na análise do documento ID nº 3445443 que comprova a publicação da decisão agravada em 21/07/2020, e não em 07/04/2020 (data da prolação). Sustentam que o recurso foi interposto em 06/08/2020, dentro do prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, motivo pelo qual a decisão incorreu em erro material ao desconsiderar a tempestividade. Requerem, assim, o suprimento da omissão e o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e julgado.

Ao id. 27799354 acolhi os embargos de declaração com efeitos modificativos para, suprindo a omissão apontada, reconhecer a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto e determinar o seu regular processamento. Transcrevo ementa:

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, em razão de alegado início do prazo recursal na data da prolação da decisão agravada. Os embargantes apontam omissão quanto à data de publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico. 1. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à data da publicação oficial da decisão agravada, circunstância que definiria a tempestividade do agravo de instrumento interposto. 1. III. Razões de decidir Nos termos do art. 224, § 3º, do CPC/2015, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão no Diário da Justiça Eletrônico. 1. A decisão agravada foi publicada em 21 de julho de 2020, iniciando-se o prazo recursal em 22 de julho de 2020. O agravo foi interposto em 06 de agosto de 2020, dentro do prazo legal de 15 dias úteis. 2. A decisão embargada incorreu em omissão relevante ao desconsiderar o documento que comprova a data da publicação oficial da decisão agravada (ID nº 3445443), o que resultou em premissa fática incorreta quanto à intempestividade do recurso. 3. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada, reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento e determinar seu regular processamento. 1. Tese de julgamento: “O termo inicial do prazo recursal é a data da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 224, § 3º, do CPC/2015. A ciência da decisão por outros meios ou sua disponibilização no sistema interno não altera o início da contagem do prazo.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, §5º, 1.022, 1.024, § 4º, e 224, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2214873/DF, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1511050/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/11/2022.

Certidão ao id. 33369450 atestando a intimação dos agravados para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legalidade das decisões interlocutórias proferidas pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de recuperação judicial nº 0013649-96.2013.8.14.0006, que culminaram na inabilitação dos sócios das sociedades empresárias em recuperação judicial – Sr. Marcos Marcelino de Oliveira e Sra. Maria das Graças Franco Marcelino de Oliveira – com base em interpretação extensiva da sentença de falência proferida em outro feito (autos da autofalência da empresa
Marcos Marcelino Administradora de Consórcios Ltda
, processo nº 0007869-15.2012.8.14.0006), bem como na determinação de substituição dos mesmos no quadro societário das recuperandas.

A controvérsia, portanto, repousa sobre a interpretação e alcance da norma contida no art. 102 da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência), cujo caput dispõe,
in verbis
:

Art. 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 desta Lei.

Extrai-se, da literalidade do dispositivo, que a inabilitação recai exclusivamente sobre o falido – expressão que, à luz do art. 1º da mesma legislação, refere-se ao devedor empresário ou à sociedade empresária submetida ao regime falencial.

Art. 1º Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor.

É imperioso destacar que a falência decretada no processo matriz (0007869-15.2012.8.14.0006) atingiu única e exclusivamente a pessoa jurídica Marcos Marcelino Administradora de Consórcios Ltda, sociedade limitada, não havendo na respectiva sentença qualquer menção à responsabilização pessoal de seus sócios, tampouco determinação de desconsideração da personalidade jurídica. Logo, não há como se extrair, de modo expresso ou implícito, que os efeitos da inabilitação tenham sido estendidos aos sócios, ora recorrentes.

Até mesmo porque tal extensão automática é vedada em nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 82 da Lei de Recuperação e Falência:

É cediço A jurisprudência pátria é firme em asseverar que a responsabilização dos sócios em sociedades limitadas demanda a instauração de processo próprio, ou, na seara falimentar, a observância dos procedimentos descritos no art. 82 da LREF, o qual prevê:

Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

...

Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito, o C. STJ:

FALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DECRETO-LEI N. 7 .661/45. CONSTRIÇÃO DOS NOMES DOS DIRETORES JUNTO AO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE ANÔNIMA . RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE SEPARAÇÃO DA FIGURA DO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES NÃO APURADA EM PROCESSO AUTÔNOMO . VIOLAÇÃO DO ART. 6º DO DECRETO-LEI N. 7.661/45 . EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS DIRETORES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESTRIÇÃO DA MENÇÃO DOS NOMES DOS DIRETORES NA SENTENÇA QUE DECLAROU A FALÊNCIA . EXIGÊNCIA DO ART. 14, I DO DECRETO-LEI N. 7.661/45 . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nas sociedades empresárias vigora a responsabilidade subsidiária, não podendo a personalidade civil da pessoa física do sócio ser confundida com a personalidade jurídica da pessoa jurídica sob pena de se estabelecer confusão patrimonial acerca das obrigações contraídas, em especial daquelas oriundas do procedimento falimentar. 2 . "A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores)." (AgInt no AREsp n. 1.868 .007/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 30/3/2023.) 3. A responsabilidade solidária e a extensão dos efeitos da falência ao sócio diretor de sociedade anônima somente é admitida mediante declaração em sentença prévia proferida em processo autônomo que se tenha assegurado o contraditório e a ampla defesa reconhecendo a prática de atos que resultem na quebra da pessoa jurídica (art. 6º do Decreto-Lei n . 7.661/45).4. A exigência de registro da sentença que reconheceu a falência de sociedade empresária (art . 14, p.u., I, do Decreto-Lei n. 7 .661/45) não implica, sem a prévia constatação de responsabilidade pelos atos de quebra, na determinação de anotação dos nomes dos sócios diretores, administradores e responsáveis no cartório extrajudicial competente.5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1833445 RJ 2019/0249216-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

In casu
,
a priori,
inexiste procedimento judicial voltado à apuração da responsabilidade pessoal dos sócios, tampouco incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. A extrapolação hermenêutica do juízo de origem, ao impor restrições pessoais a sócios sem a devida formação de contraditório e ampla defesa, vulnera os mais basilares princípios do devido processo legal (CF, art. 5º).

Ademais, invocar o art. 5º, § 2º, da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), para justificar a responsabilidade solidária dos sócios e, por conseguinte, a sua inabilitação, revela-se deslocado do contexto normativo da LREF. Referido dispositivo confere responsabilidade objetiva dos sócios com poderes de gestão exclusivamente perante os consorciados, e não de modo universal e indistinto em face de todos os credores da falida, como parece ter entendido o juízo
a quo
.

Por oportuno, constato que, em situação semelhante envolvendo o mesmo grupo empresarial, este E. TJE/PA sob a relatoria da Desa. EVA DO AMARAL COELHO (Agravo de Instrumento nº 0803620-25.2020.8.14.0000), reconheceu a impossibilidade de extensão automática da falência/inabilitação da PESSOA JURÍDICA para os sócios desta. Transcrevo por sua pertinência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SÓCIOS. INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE POR RESPONSABILIDADE LIMITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se discute a responsabilidade dos sócios, pois esta não foi objeto da decisão, mas, em princípio, falida é apenas a empresa MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

2. Observa-se que a inabilitação empresarial é efeito da sentença de falência imposto ao falido, sendo certo que os sócios de responsabilidade limitada não são os falidos, mas sim a sociedade.

3. Assim, verifica-se que os sócios de responsabilidade limitada não se sujeitam aos efeitos da falência.

4. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Assim, ratifico o efeito suspensivo anteriormente concedido pela Exma. Des. Eva do Amaral Coelho (id. 3488886) conferindo unidade e coerência decisional entre os feitos conexos submetidos à apreciação deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo a ilegalidade da inabilitação dos sócios Marcos Marcelino de Oliveira e Maria das Graças Franco Marcelino de Oliveira para o exercício da atividade empresarial, por ausência de comando específico nesse sentido na sentença falencial e inexistência de procedimento próprio de apuração de responsabilidade ou desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da fundamentação acima.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026